Tribunal: TJBA
Processo: 8003012-78.2019.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003012-78.2019.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JAGUAQUARA

Advogado(s)
:

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
GRACIELE PINHEIRO LINS LIMA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 485, §1º, DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Município de Jaguaquara contra sentença que extinguiu a execução fiscal ajuizada em face de Telefônica Brasil S.A., sem resolução do mérito, ao fundamento de superveniente falta de interesse processual, sob o argumento de abandono da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção da execução fiscal por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da Fazenda Pública para suprir a falta no prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A extinção do processo por abandono da causa exige, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, a intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito no prazo de cinco dias.

4. Na execução fiscal, a intimação da Fazenda Pública deve ser pessoal, nos termos do art. 25 da Lei de Execuções Fiscais, sendo admitida a intimação por meio eletrônico, considerada pessoal para todos os efeitos legais, conforme art. 5º, §6º, da Lei nº 14.419/2006.

5. O art. 183 do CPC reforça a exigência de intimação pessoal da Fazenda Pública para início da contagem dos prazos processuais.

6. Não houve, no caso concreto, intimação pessoal do Município exequente após o término do período de suspensão do feito, sendo insuficiente a mera determinação de arquivamento provisório.

7. A paralisação do processo não decorreu exclusivamente de desídia da parte exequente, mas também de omissão do próprio Judiciário em promover a intimação legalmente exigida.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia é firme no sentido de que a ausência de intimação pessoal da parte autora configura error in procedendo, impondo a cassação da sentença extintiva.

IV. DISPOSITIVO E TES
E

9
.
Recurso provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento
:

1.
A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo legal, sob pena de nulidade da sentença.

2. Na execução fiscal, a intimação da Fazenda Pública deve observar o caráter pessoal, inclusive quando realizada por meio eletrônico, conforme previsão legal expressa.

3. A ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública configura error in procedendo e impõe a cassação da sentença extintiva sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 183, 485, II, III e §1º, 1.007, §1º, e 1.026, §2º; Lei nº 6.830/1980 (LEF), art. 25; Lei nº 14.419/2006, art. 5º, §§1º a 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.947.990/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25.04.2022, DJe 27.04.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.150.679/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.03.2023, DJe 31.03.2023; TJBA, Apelação nº 0517443-98.2014.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, Quinta Câmara Cível, pub. 20.05.2024; TJBA, Apelação nº 0000153-47.2011.8.05.0191, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, pub. 30.10.2023; TJBA, Apelação nº 0002696-94.2001.8.05.0022, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, pub. 23.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003012-78.2019.8.05.0138
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE JAGUAQUARA e como apelada TELEFONICA BRASIL S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora